Tribunal: TJES
Processo: 0001267-83.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001267-83.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN BISPO DARIS DE MATOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001267-83.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN BISPO DARIS DE MATOS

Advogado do(a) APELADO: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL MANTIDA. QUANTIDADE INFERIOR AO PARÂMETRO VINCULANTE DO STF (TEMA 506). ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DE BENS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que desclassificou a imputação de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. O recorrente busca a condenação integral do acusado nos termos da denúncia, sustentando haver provas suficientes da traficância devido à apreensão de 20g de maconha com o réu e mais 200g localizados na rota de fuga de terceiros, além de pleitear o perdimento dos bens e valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente e seguro para vincular o acusado à totalidade da droga apreendida e caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes; e (ii) saber se o montante em dinheiro e o aparelho celular apreendidos possuem origem ilícita ou nexo causal com a atividade de mercância a justificar o perdimento dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da posse do entorpecente restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou tratar-se da substância vulgarmente conhecida como maconha. 4. A autoria do crime de tráfico de drogas não restou comprovada, uma vez que a instrução processual demonstrou que a maior porção do entorpecente (200g de maconha) foi localizada em via pública, em local distinto e exclusivamente na rota de evasão de terceiros suspeitos, inexistindo nexo causal seguro que vincule tais drogas ao ora recorrido. 5. Em relação à substância efetivamente arrecadada com o acusado (20g de maconha), as condições do flagrante demonstram a destinação para o consumo pessoal, haja vista que a droga estava acondicionada de forma esfarelada em um único pote, desacompanhada de balança de precisão, invólucros para fracionamento ou anotações de contabilidade. 6. A conduta de portar maconha para uso próprio amolda-se à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), que fixou a natureza estritamente administrativa do ilícito e estabeleceu o critério objetivo de até 40g para a presunção relativa de consumo pessoal. 7. Estando a quantidade da droga de posse comprovada do réu abaixo do limite fixado pela Excelsa Corte, e não havendo elementos fáticos idôneos a afastar a presunção de uso, impõe-se o reconhecimento da atipicidade penal da conduta e a manutenção da desclassificação. 8. Mantém-se a restituição dos valores e do aparelho celular fixada na origem, diante da comprovação da origem lícita do dinheiro por meio de recibo formal de prestação de serviços e da total ausência de nexo entre o bem eletrônico e o comércio espúrio. 9. Diante da fragilidade e da divisão do acervo probatório quanto à traficância, a manutenção da decisão absolutória quanto ao crime de tráfico é medida de rigor, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a desclassificação da conduta e a respectiva absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, com remessa ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos concretos e judicializados capazes de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

O porte de maconha para uso próprio, em quantidade inferior a 40g, firma a presunção de consumo pessoal nos termos do Tema 506 do STF, cuja natureza de ilícito administrativo afasta a tipicidade penal da conduta se ausentes outros vetores que comprovem o tráfico.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 155 CPP, art. 386, VII Lei nº 11.343/2006, art. 28 Lei nº 11.343/2006, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659-RG/SP, Tema 506 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno. STJ, HC n. 1.034.579/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026. STJ, RE no AgRg no AREsp n. 2.874.959/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025. STJ, AgRg no AREsp 2.297.428/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/05/2023. STJ, HC 723.664/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001267-83.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRISTIAN BISPO DARIS DE MATOS

Advogado do(a) APELADO: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada a CHRISTIAN BISPO DARIS DE MATOS do artigo 33,
caput
, para o artigo 28,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma integral da decisão, pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Em síntese, que o conjunto probatório é robusto e apto a demonstrar a traficância, destacando a existência de denúncias anônimas pretéritas e a apreensão de quantidade expressiva de material entorpecente (cerca de 200g de maconha) no mesmo contexto fático. Requer a condenação do apelado nas sanções do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 e,consequentemente, o perdimento dos bens e valores arrecadados.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a decidir.

O cerne dos autos consiste no inconformismo ministerial em virtude da desclassificação e subsequente absolvição do apelado, sob o argumento de que o contexto fático demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Após compulsar os autos entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade da posse do entorpecente restou demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestou tratar-se de maconha.

Contudo, a autoria não é inconteste.

Narra a denúncia que no dia 29 de janeiro de 2021, policiais militares abordaram o acusado e localizaram em seu poder uma vasilha contendo aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha. Paralelamente, outros dois indivíduos fugiram do local e, ao refazerem o trajeto de fuga destes terceiros, os agentes da lei localizaram um pote contendo cerca de 200g (duzentos gramas) da referida substância e outro aparelho celular.

In casu
, a instrução processual penal revelou-se incapaz de estabelecer um nexo causal seguro ou qualquer elemento de cooperação dolosa entre o apelado e a maior porção de entorpecentes descartada.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao afirmar que os 200g de maconha foram localizados em via pública, em local distinto, na rota de evasão dos suspeitos foragidos.

Atribuir referida droga ao ora apelado consubstancia mera presunção, uma vez que haviam terceiros no lugar dos fatos e todos se evadiram no momento da abordagem.

No que se refere à substância efetivamente arrecadada com o acusado — 20g (vinte gramas) de maconha —, os elementos coligidos corroboram a tese de posse para uso próprio.

Pelo que consta, a droga apresentava-se "esfarelada" no interior de um pote, acondicionamento este que se distancia do comumente observado em atos relacionados ao comércio, indicando o consumo imediato. Soma-se, ainda, a ausência de petrechos típicos de mercância no local, tais como balanças de precisão, material de fracionamento ou anotações de contabilidade.

Em relação a quantia encontrada em seu poder, o apelado logrou êxito em demonstrar que havia recebido licitamente em razão de seu labor.

Dessa forma, consolidada a premissa de que a conduta do réu limitou-se à posse de 20g (vinte gramas) de maconha para consumo pessoal, a situação narrada amolda-se perfeitamente à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), no qual
fixou o entendimento de que portar maconha para uso próprio constitui ilícito de natureza estritamente administrativa, estabelecendo o critério objetivo de até 40g (quarenta gramas) para presunção relativa de consumo.

Sendo assim, estando a quantidade apreendida com o apelado abaixo do limite fixado pela Excelsa Corte, e inexistindo vetores fáticos idôneos a elidir a presunção de uso — haja vista que as supostas denúncias anônimas não foram materializadas em atos concretos de traficância no momento da abordagem —, a atipicidade penal da conduta é medida que se impõe.

Consequentemente, não merece guarida o pedido de cassação da restituição dos bens.

Como dito, o apelado colacionou aos autos recibo formal de prestação de serviços como auxiliar de refrigeração emitido na mesma data do evento, justificando de forma idônea a origem lícita dos R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). De igual modo, à míngua de nexo entre o aparelho celular e o tráfico de drogas, deve ser mantida a restituição.

Posto isto, prestigiando o princípio do
in dubio pro reo
, diante de um acervo probatório frágil e dividido quanto à traficância, impõe-se a manutenção do decreto absolutório, com a remessa ao Juizado Especial Criminal.
Ratificando o entendimento exposto, segue recentes precedentes do STJ:

Embora não se aplique o princípio da insignificância aos crimes de tráfico de drogas, o precedente do STF no Tema 506 estabeleceu novo paradigma interpretativo fundado nos princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima, cujos critérios objetivos devem ser aplicados analogicamente in bonam partem.
2. Hipótese em que o paciente foi flagrado com 12,15 gramas de cocaína (quantidade três vezes inferior ao parâmetro fixado pelo STF para maconha), sem balança, caderno de anotações ou outros petrechos de tráfico, portando apenas R$ 2,00, sem flagrante de venda efetiva.
3. O fato de contar as porções não caracteriza inequivocamente mercancia, sendo conduta compatível com quem adquire droga para consumo e confere a quantidade recebida. Aplicação do in dubio pro reo.
4. A ausência de elementos concretos de tráfico impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação das medidas educativas previstas no Tema 506, sem repercussão criminal.
5. Ordem parcialmente concedida.
(HC n. 1.034.579/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

A ausência de elementos concretos e judicializados que indiquem a intenção de mercancia impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o ponto 5 do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, que exige prova robusta e judicializada para afastar a presunção de uso pessoal e caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes.
(RE no AgRg no AREsp n. 2.874.959/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.